Tribunal: STF
Processo: ARE 1526294
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 255): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, COMBINADO COM § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. POSTULADA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    APONTADA ILICITUDE DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO E EM VIRTUDE DA INEXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES ESTATAIS QUE, MOTIVADOS POR INFORMAÇÕES PRETÉRITAS ACERCA DE FURTOS DE GADO QUE ESTAVAM OCORRENDO NA REGIÃO E APÓS PERCEBERAM ATITUDE SUSPEITA DO VEÍCULO OCUPADO PELOS SENTENCIADOS, PROCEDEM À SUA ABORDAGEM E LOGRAM ÊXITO EM APREENDER COCAÍNA EM SEU INTERIOR, SENDO CERTO QUE O PRÓPRIO RECORRENTE INFORMOU POSSUIR MAIS ESTUPEFACIENTE EM SUA RESIDÊNCIA, PARA ONDE SE DESLOCARAM E, DE FATO, LOCALIZARAM MAIS CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DA MENCIONADA SUBSTÂNCIA, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CÓDEX INSTRUMENTAL. ADEMAIS, CONSEQUENTE REVISTA QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE MATERIAL TÓXICO. INFRAÇÃO PENAL DE NATUREZA PERMANENTE QUE AUTORIZA A PRISÃO EM FLAGRANTE A QUALQUER TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA ORDEM JUDICIAL PARA O INGRESSO NA MORADIA. OUTROSSIM, EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL. 



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que inexistiam fundadas razões para a busca pessoal, porquanto “os Policiais Militares realizaram a abordagem e a revista pessoal pelo ‘nervosismo’ do recorrente ao ver a guarnição” (eDOC 263, p. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 282). 



    É o relatório. Decido. 



    Correta a decisão agravada. Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente